Tribunal: TJBA
Processo: 0500092-40.2017.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO n. 0500092-40.2017.8.05.0088 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE GUANAMBI Procuradores: ADRIANA PRADO MARQUES, ALEXANDRE GUANAIS TEIXEIRA , GABRIEL DE OLIVEIRA CARVALHO AGRAVADO: CLÉRISTON DA SILVA PEREIRA Advogada: LAINE DAIANA CASTRO DA SILVA ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES CONTRATUAIS. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. TEMA 551, DO STF. DIREITO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS PROPORCIONAIS. APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO PREVISTA NA TESE VINCULANTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU CONTRATUAL QUE NÃO AFASTA O DIREITO, QUANDO COMPROVADO O DESVIRTUAMENTO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo interno na apelação n. 0500092-40.2017.8.05.0088, tendo como litigantes os acima identificados. ACORDAM os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.